Tribunal: TJES
Processo: 5017080-49.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017080-49.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICHARD MARLON LISBOA CORREA
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE VIVA MARE
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Em suma, narra o autor na peça exordial que o seu filho estava dirigindo o automóvel de sua propriedade, quando se deslocou até o condomínio requerido. Relata que o veículo foi abalroado pelo portão do condomínio, que se fechou durante a passagem do seu carro pela entrada da garagem e que amargou os prejuízos do conserto. Diante do exposto, requer na peça vestibular, requer a condenação do condomínio requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$2.500,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00.

Em contestação (id nº 15943727), o condomínio requerido afirma que o portão foi aberto e que o condutor do veículo ficou parado, apenas iniciando sua marcha após o sistema ter iniciado o fechamento automático do portão. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Em sede de sentença (ID 4507691) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5017080-49.2022.8.08.0024, Requerente: RICHARD MARLON LISBOA CORREA, Requerida: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE VIVA MARE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4507693),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando os autos, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante de que a pretensão autoral não merece agasalho, eis que do teor do vídeo colacionado aos autos pela própria parte autora (id nº 14630560) fica evidente que o portão ficou um tempo aberto sem que houvesse o deslocamento do veículo e que apenas quando iniciado o fechamento automático do portão é que o automóvel deu início à sua marcha.

Assim sendo, não há dúvidas de que o portão iniciou o seu fechamento antes do veículo ter saído da inércia, de modo que não há como responsabilizar o condomínio requerido pelos danos experimentados pela parte autora, uma vez que causados pelo condutor do automóvel, de maneira que inexiste nexo causal entre o dano sofrido pelo requerente e a conduta do preposto da requerida que se encontrava na portaria do edifício.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)